Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710858-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: IGO FERNANDES SOUZA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 27852482, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Igo Fernandes Sousa diante da informação de que não mais reside no endereço indicado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator